Tribunal: CARF
Processo: 10437.721020/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721020/2016-17
ACÓRDÃO
2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é
excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art.
173, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter
sido efetuada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA Em se
tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados
pelo contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação
patrimonial mensal e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais
aplicações tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos a tributação definitiva é do
Sujeito Passivo.
JUROS SELIC. PROCEDÊNCIA.
Enunciado Súmulas CARF 4 e 108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de decadência. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
limitar a multa de ofício ao percentual total de 150%, em razão da legislação superveniente mais
benéfica, mantidas a qualificadora e agravante da penalidade. Vencidos os conselheiros Carlos
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721020/2016-17
2
Marne Dias Alves e Yendis Rodrigues Costa, que deram provimento parcial em maior extensão
para reduzir a multa de ofício ao patamar básico de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-73.392 - 5a
Turma da DRJ/BHE de 31 de maio de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem descrever e sintetizar os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos
do relatório da decisão de primeira instância (processo digital, fls. 643/644):
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 578/583), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do exercício 2011, ano-calendário de 2010, formalizando lançamento de
ofício do crédito tributário no valor total de R$ 1.412.562,32, estando assim
constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto
370.275,06
Juros
de
Mora
-
(Calculados
até
o
Lançamento)
209.168,38
Multa Proporcional (Passível de Redução)
833.118,88
Total do Crédito Tributário Apurado
1.412.562,32
O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto nos meses de março a agosto,
novembro e dezembro do ano-calendário de 2010.
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 584/598 que relata, resumidamente, o que se segue:
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721020/2016-17
3
Em decorrência das investigações ocorridas na denominada Operação Lava Jato,
verificaram-se condutas delitivas praticadas por Raul Henrique Srour que deram
origem ao que se denominou Operação Casa Blanca.
As interceptações das comunicações de Raul com Nelma Kodama e de Nelma com
terceiros revelaram fatos ilícitos praticados por ele com a utilização de interpostas
pessoas, dentre as quais a Districash Distribuidora de Títulos Mobiliários. Ao
prestar declarações perante a autoridade policial, Raul afirmou que seu filho
Rodrigo Henrique Gomes de Oliveira Srour além de procurador da Districash
também cuida da parte administrativo burocrática da empresa. Após o
cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços de Raul, Rodrigo
e da Districash, foram obtidos diversos documentos que fundamentam o presente
auto de infração.
Da análise da evolução patrimonial do sujeito passivo foi apurado acréscimo
patrimonial a descoberto no ano-calendário de 2010 nos meses de março a
agosto, novembro e dezembro, conforme demonstrado às folhas 595/596.
O contribuinte omitiu, em sua declaração de ajuste a aquisição do imóvel à Rua
Resedá no 195, a aquisição do veículo Audi A4, os pagamentos de aluguel e outras
despesas para o Consórcio Shopping Vila Olímpia e a aquisição das ações da KLT.
Ao não declarar os bens adquiridos, o contribuinte impediu que o fisco tomasse
conhecimento do fato gerador da obrigação principal, motivo pelo qual foi
qualificada a multa de ofício.
A majoração do percentual de multa para 225% foi aplicada em razão do não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, para prestar esclarecimentos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta impugnação, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Afirma que a fiscalização esqueceu-se dos princípios básicos da decadência e da
estrita legalidade de maneira que o mero indício de riqueza não tem o condão de
preencher requisitos do fato gerador do IRPF. Trata-se de autuação vazia,
lastreada em indícios. Há uma incessante tentativa de se caracterizar o dolo e de
incriminar.
O IRPF tem seu lançamento realizado por homologação de maneira que deve ser
constituído em 5 anos contados do seu fato gerador (art. 150 do CTN). Cita
doutrinas e acórdãos Carf. Considerando que a ciência ocorreu em 29/09/2016, o
direito de lançamento já havia decaído.
Omissão
Cabe à fiscalização a efetiva prova da omissão de receitas, não sendo elemento
suficiente o simples cotejo de informações/documentos aleatórios. É nulo e
ilegítimo o lançamento com base em presunção de variação patrimonial a
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721020/2016-17
4
descoberto quando não demonstrada qualquer relação entre os indícios e o
efetivo acréscimo patrimonial.
A fiscalização não tomou conhecimento acerca da existência dos empréstimos
tomados pelo impugnante e devidamente declarados em sua DIRPF. Um exemplo
é a suposta compra de ações da empresa KLT Agência de Viagens S.A. Referida
transação nunca ocorreu e nenhum valor foi efetivamente desembolsado.
Multa Qualificada
Cabe à fiscalização a efetiva prova da prática dos atos ensejadores da punição,
não sendo elemento suficiente para configuração do ilícito a simples dedução
amparada em argumentos vazios e desprovidos de prova concreta e objetiva. Não
houve dolo ou má-fé.
Desvio de Finalidade
A intenção do Fisco é transformar a multa em mais um instrumento de
arrecadação. A Constituição Federal veda a prática do desvio de finalidade. Foi
ignorado o princípio da legalidade.
Juros Selic
Não existe legislação que defina a aplicação dos juros Selic. Essa taxa é
remuneratória e não pode ser exigida como juros de mora.
Acórdão 1a Instância (fls.641/649)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada
nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo
decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721020/2016-17
5
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.656/671)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/07/2017 com as
mesmas alegações e fundamentos já apresentados em sede de impugnação e, no qual, finaliza
pedindo pela declaração de nulidade do Auto de Infração por DECADÊNCIA.
No mérito pede a desqualificação da multa por ausência de dolo e não aplicação da
Taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência prevista no Art.
150, §4o do CTN para o ano calendário 2010, sendo que o lançamento ocorreu em 28/09/2016 (Fl.
578).
Para deslinde desta alegação, importante destacar que a decadência para os
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do IRPF, segue a regra prevista
no Art. 150, §4o do CTN, que seria de 5 anos após a ocorrência, do fato gerador. Contudo, tal regra
é excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos
termos previstos no art. 173, I, do CTN, ou quando não há pagamento antecipado (I - do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) o que só
ocorreria em 31/12/2016, para o ano-calendário 2010.
Como o auto de infração tem por fato gerador o acréscimo patrimonial a
descoberto, que, como explica o RELATÓRIO FISCAL (fl.598):
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO: foi apurado acréscimo patrimonial a
descoberto no ano-calendário de 2010 no valor total de R$ 1.356.633,51 (Um
milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721020/2016-17
6
cinquenta e um centavos) decorrente de excesso de aplicações sobre origens de
recursos financeiros, sem o devido respaldo nos rendimentos declarados, nos
termos da legislação aplicável, em especial o artigo 3°, caput e §1° da Lei n°
7.713/1988.
Logo, como bem pontuado pelo Acórdão recorrido (fl.647):
Ao não declarar vários bens adquiridos, o fiscalizado agiu com objetivo específico
de ocultação de patrimônio, de modo a impedir o conhecimento por parte do
Fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, não
merecendo reparo, portanto, a conclusão da autoridade lançadora acerca da
qualificação da multa.
Pela leitura dos autos, verifica-se a ausência de quaisquer formas de antecipação de
pagamento do IRPF exercício 2011, o que atrai a aplicação da regra constante no Art. 173, I do
CTN, independente de dolo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Neste sentido aplica-se a Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Assim, rejeita-se a prejudicial de decadência por ser plenamente aplicável a norma
do Art. 173, I, do CTN.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar a comprovação da hipótese de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto e da adequação da sanção aplicada.
Na peça recursal o RECORRENTE limita-se a insurgir de forma genérica contra a
possibilidade de se autuar o ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO com “base em simples
presunções” (fl. 664), sendo que alega que não houve relação concreta demonstrada pela
fiscalização entre os indícios apontados e o efetivo acréscimo patrimonial, sendo que o FISCO não
avaliou os fatos de maneira exaustiva.
Ocorre que, em nenhum momento o RECORRENTE se desincumbiu da tarefa de
comprovar o alegado, uma vez que o ônus da prova, segundo o CPC, cuja aplicação que é aplicado
de forma supletiva e subsidiária ao PAF, dispõe que:
CPC/ 2015/ Lei 13.105.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721020/2016-17
7
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor
Neste sentido tem-se antecedentes deste CONSELHO:
Numero do processo: 12898.001768/2009-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Nov 06 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Dec 04 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2005 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA Em
se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto, incumbe à
fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte
que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal e, em
contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
sujeitos a tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
Numero da decisão: 2301-008.415
Quanto a improcedência do lançamento com base em “meras presunções”, tem-se
os seguintes antecedentes:
Numero da decisão: 2402-011.864
Numero do processo: 11051.000457/2008-09
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 03 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu May 02 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é
autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
Numero da decisão: 2201-011.668
Quanto à MULTA QUALIFICADA, conforme os casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64, tem como fundamento, conforme consta no Acórdão (fl. 647),
Ao não declarar vários bens adquiridos, o fiscalizado agiu com objetivo específico
de ocultação de patrimônio, de modo a impedir o conhecimento por parte do
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721020/2016-17
8
Fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, não
merecendo reparo, portanto, a conclusão da autoridade lançadora acerca da
qualificação da multa.
Conforme o RELATÓRIO FISCAL (fl. 596):
No presente caso, conforme já exposto, o contribuinte, na discriminação dos bens
e direitos da sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, omitiu:
• a aquisição do imóvel à Rua Reseda, n° 195;
• a aquisição do veículo Audi A4/2009 e os pagamentos efetuados ao Banco
Bradesco Financiamentos;
• os pagamentos de aluguel e outras despesas para o Consórcio Shopping Vila
Olímpia;
e,
• a aquisição das ações da KLT.
Neste sentido, conclui-se que houve omissão dos bens, o que é suficiente para
caracterizar a conduta dolosa no sentido de ocultar bens da administração, que se subsumi ao Art.
71, caput e incisos da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
1- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II -- das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.

A aplicação da MULTA AGRAVADA consta devidamente justificada no Acórdão
recorrido (fls.647/648), o qual, por estar de acordo, transcrevo a seguir nos termos do Art. 114,
§12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
Da análise dos autos, verifica-se que não houve mera inadimplência de tributo,
mas sim a prática de condutas desejadas de modo a impedir o conhecimento pela
administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Ao não declarar vários bens adquiridos, o fiscalizado agiu com objetivo específico
de ocultação de patrimônio, de modo a impedir o conhecimento por parte do
Fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, não
merecendo reparo, portanto, a conclusão da autoridade lançadora acerca da
qualificação da multa.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei determina que o
contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à administração
tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela
discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721020/2016-17
9
O prazo decadencial para se efetuar o lançamento do tributo é, em regra, aquele
previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
....
A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em que
se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o
prazo previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
A análise efetuada anteriormente, não deixa dúvida de que o autuado agiu
dolosamente com o intuito de impedir o conhecimento da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda, razão pela qual não se pode empregar no caso
concreto a dicção contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Por último, no que se refere a aplicação dos juros moratórios calculados pela TAXA
SELIC, não há o que se questionar, uma vez que se trata de entendimento já pacificado neste
Conselho, que a taxa SELIC é aplicada para correção dos juros moratórios tanto em relação aos
débitos tributários quanto à multa de ofício:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, improcede tal pleito.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
prejudicial de decadência alegada e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para a limitar a multa
de ofício ao percentual total de 150%, em razão da legislação superveniente mais benéfica,
mantidas a qualificadora e agravante da penalidade. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721020/2016-17
10

Fl. 684
DF CARF MF
Original